Tribunal: STF
Processo: RE 1494023
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 84,32%. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA SOBERANA. VALIDADE FORMAL DA EXECUÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA E ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    - A inicial das execuções de sentença não reclama complexidade formal, até porque se segue ao processo de cognição, bastando a identificação das partes, a enunciação do valor e o desejo do vencedor de ver cumprida a obrigação; 



    - Proposta a ação contra autarquia federal que se extingue depois de instaurada a instância, tem, a União Federal, bem assim a autarquia que sucede a extinta, legitimidade passiva para responder pela condenação; 



    - Nas ações coletivas que versem interesses individuais homogêneos, a lista de substituídos processuais que acompanha a inicial do processo de cognição não pode ser posteriormente complementada, máxime em casos onde a matéria já restou discutida e preclusa, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa quanto aos exeqüentes que não figuravam da lista original; 



    - A decisão do STF que torna inexigível o título executivo judicial, nos termos do Parágrafo Único, do art. 741, do CPC, é a tomada em sede de controle concentrado, dado que opera efeitos erga omnes e vinculantes. Assim, a inexigibilidade da sentença é sanção imposta ao ato judicial recalcitrante. Não é o que ocorre no caso dos autos onde a sentença é anterior ao pronunciamento da Suprema Corte, este em sede de controle difuso, daí porque o título é exigível; 



    - Se o tão só julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, em desfavor de uma tese, fosse suficiente para deseficacizar todas as outras decisões, passadas e futuras, em favor da mesma tese, seria desnecessária a existência, no sistema jurídico, do próprio Recurso Extraordinário; 



    - Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 17, fls. 66)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DO TRF DA 5a REGIÃO. AFASTAMENTO DO RELATOR. SUBSTITUIÇÃO POR DESEMBARGADOR CONVOCADO. QUESTÃO NOVA SURGIDA NO JULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. O regimento interno do Tribunal, vigente à época do julgamento, não previa regra específica regulando a situação em que o Desembargador Relator, durante o julgamento, deixava de atuar no órgão julgador, razão pela qual se aplicou, por analogia, a regra prevista no art. 40, III, "b", do mesmo regimento, que estabelecia a hipótese de substituição do Relator "em caso de aposentadoria, renúncia ou morte: [...] b) pelo Juiz que tiver proferido o primeiro voto vencedor, condizente com o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga" 



    2. Tampouco houve, no caso, decisão tomada por quatro magistrados, haja vista que o Desembargador Convocado participou do julgamento apenas no tocante a duas preliminares suscitadas de oficio durante a sessão de julgamento, na qual substituía o Relator originário. Tal procedimento estava expressamente contemplado no regimento interno do Tribunal, precisamente em seu art. 42, § 2º, segundo o qual "somente quando indispensável para decidir nova questão; surgida no julgamento, será dado substituto ao ausente, cujo voto, então, não se computará". 



    3. No mais, a invocada omissão acerca da aplicação dos art. 81, § único, III, c/c com o art. 103, III, ambos, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim dos art. 468 e471 do CPC e art. 5º, XXXVI e § 4º, art. 60, da CF/88, representa tentativa de rediscussão do julgado. 



    4. O mesmo se diga em relação ao ponto do acórdão que restringiu o rol de beneficiários da sentença, limitando a eficácia da coisa julgada aos associados que figuravam na primeira relação juntada aos autos, porquanto o acórdão foi claro ao estabelecer que mesmo antes do advento do parágrafo único do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 já prevalecia na jurisprudência a orientação de que, em ações coletivas movidas contra entes públicos, em hipóteses de representação processual, como no caso, era indispensável a delimitação dos beneficiários, mediante a juntada da respectiva relação juntamente à petição inicial. 



    5. Vale salientar que o título executivo não definiu especificamente tal questão, não se revelando cabível a invocação à coisa julgada pelos exequentes. Lícita, portanto, adiscussão do tema em sede de liquidação/execução, tal como foi feito no presente processo. 



    6. Quanto à alegação de que não seria possível, por força dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 472 do CPC), invocar-se a decisão tomada no AGTR n. 8260/PE, por se referir apenas a um dos associados, para justificar a restrição dos efeitos da sentença aos associados constantes do rol que acompanhou a inicial, cumpre atestar que tal argumento serviu apenas de reforço à conclusão do julgado, não sendo o fundamento principal da referida decisão. 



    7. No que tange à afirmação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, à luz do art. 87 do CDC, trata-se de dispositivo inaplicável ao caso, o qual não versa sobre direito do consumidor, mas sobre supostas diferenças vencimentais devidas a servidores públicos (84,32%). 



    8. Devida, portanto, a condenação em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidos à FUNASA pelos exequentes que foram excluídos do feito, nos termos do acórdão, conforme se vê dos votos às f. 409 e 410. 



    9. A compensação pretendida pela FUNASA é indevida, pois não há a reciprocidade de créditos e débitos. 10. Embargos de declaração desprovidos.” (e-doc. 17, fls. 169).



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido não respeitou a coisa julgada, ao “excluir vários substituídos do pólo ativo da execução sob a escusa de que ditos servidores não constariam na primeira listagem juntada aos autos”.



    Sustenta, em síntese, que a ASSUPE é antecessora da ASSERFESA/PR e que propôs ação ordinária “com o fim de assegurar o reajuste de 84,32% aos vencimentos de todos os seus associados. A petição inicial da ação foi instruída com uma listagem incompleta ou parcial dos associados na data da sua propositura, mas, repita-se, o pedido feito na ação buscava beneficiar todos os filiados, independentemente de constarem, ou não, nessa primeira lista”.



    Pontua que o acórdão “não limitou os efeitos da decisão apenas àquelas pessoas constantes da listagem que acompanhou a exordial” e na fase executória, o juízo “monocrático decidiu que seriam beneficiários da coisa julgada aqueles servidores filiados na data da propositura da ação”.



    Argumenta que, “relativamente ao elo jurídico firmado entre a ASSERFESA e a FUNASA ficou decidido que não apenas os servidores constantes da primeira lista (que foi incompleta) juntada aos autos, mas também aqueles contemplados na segunda listagem (rol completo dos associados da ASSUPE na data da propositura da ação) seriam beneficiados com a implantação do reajuste de 84,32%. E assim foi feito com base na ordem judicial oriunda do TRF da 5a Região nos autos do AGTR no 23.518/PE”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 2/5/2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 499 da sistemática da Repercussão Geral.



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que “o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente”.



    Interposto agravo interno, foi determinado o retorno dos autos à Turma Julgadora, considerando o Tema 1.075/STF.



    Em nova análise do feito, a 2ª Turma não exerceu juízo de retratação, mantendo-se o acórdão que deu parcial provimento à apelação.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhado a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, feito paradigma do Tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, fixou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Posteriormente, ao examinar o RE nº 612.043/PR (Tema nº 499), o qual tratava dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proporta por entidade associativa de caráter civil, o Plenário desta Corte fixou tese com o seguinte teor:



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    Assim, constata-se que esta Suprema Corte, nos moldes do que decidido nos referidos paradigmas de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que para legitimar a atuação das associações civis na defesa de seus filiados em juízo é necessária a autorização expressa dos associados, sendo insuficiente, para tal fim, mera autorização genérica, bem como também é indispensável a juntada, no momento do ajuizamento da ação coletiva, da relação dos filiados. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegitimidade ativa para propor a execução dos servidores constantes da lista apresentada pela parte autora posteriormente à petição inicial, deu parcial provimento à apelação apenas para extinguir a execução em relação aos substituídos ilegitimados. Nesse especto, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Tem razão, no entanto, a União no que diz respeito à ilegitimidade dos substituídos que vieram a integrar lista posterior àquela apresentada junto com a petição inicial. 



    Somente deve prosseguir a execução com relação aos substituídos que integraram, num primeiro momento, o processo de conhecimento, nominados na peça pórtico.



     Reconhecer legitimidade aos demais, não presentes naquele momento processual, é estender os efeitos da coisa julgada à parte manifestamente ilegítima. 



    Portanto, no caso dos autos, a coisa julgada somente trará seus efeitos àqueles substituídos processuais, representados pela ASSERFESA, relacionados no voto vista do Eminente Desembargador Federal Petrúcio Ferreira. 



    Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, APENASPARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOSILEGITIMADOS, CONSOANTE ROL APRESENTADO NO VOTO VISTA DO DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA.” (e-doc. 17, fls. 55).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de que somente aqueles que constavam na lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover a execução. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.451.675/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente